Tribunal: TJSP
Processo: 1044237-06.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Apelação Cível – Fornecimento de bomba de insulina e insumos relacionados – Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Comprovação de ser a autora portadora da enfermidade alegada, bem como da necessidade dos insumos pleiteados – Relatórios médicos que indicam utilização da abordagem padronizada pelo SUS, com grave descontrole da patologia, conforme

Ementa:
Apelação Cível – Fornecimento de bomba de insulina e insumos relacionados – Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Comprovação de ser a autora portadora da enfermidade alegada, bem como da necessidade dos insumos pleiteados – Relatórios médicos que indicam utilização da abordagem padronizada pelo SUS, com grave descontrole da patologia, conforme acervo fotográfico juntado – Recomendação de utilização do sistema de infusão contínua que desborda do 'mero conforto' – Necessidade de apresentação de prescrição médica a cada três meses para fiscalização da adequada destinação – Recurso provido, com observação.